Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-97.2019.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-97.2019.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIA PINTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON DIAS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CARINHANHA

Advogado(s)
:
MILTON PEREIRA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA NOMEADA PARA CARGO EM COMISSÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO TRANSMUDA O REGIME JURÍDICO DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000532-97.2019.8.05.0051
, originário da
Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, tendo como Apelante
LIDIA PINTO DE SOUZA
e Apelado o
MUNICIPIO DE CARINHANHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .